Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015212-40.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YASMIM RAYANE DA SILVA ROSA - CPF: 045.855.041-84 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (APELADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), RAFAELA REINERS GONCALVES BORGES - CPF: 001.243.101-09 (ADVOGADO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS MÉDICOS INSATISFATÓRIOS – TROCA DOS EXAMES DA PACIENTE – CONSULTA MÉDICA INADEQUADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO MAJORADO – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. Nos termos do art. 18, §1o, II do CDC, a prestação de serviço defeituoso concede ao consumidor a faculdade de pleitear a restituição da quantia paga, devidamente atualizada.

2. Ausente a comprovação do dano moral, indefere-se o pedido de majoração da indenização correspondente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
YASMIM RAYANE DA SILVA

ROSA
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta em face do
INSTITUTO MACHADO PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora alega ser devida a restituição do preço dos exames e da consulta médica realizada, alegando que os serviços foram prestados equivocada e insatisfatoriamente. Pugna, ainda, pela majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 157359172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora alegou ter comparecido no instituto médico requerido para realizar exames após sentir dores abdominais.

Disse que pagou por uma consulta médica e pelos exames solicitados, realizando-os.

Afirmou que, ao solicitar o resultado dos exames, recebeu laudo de outra paciente com nome similar, relativo a uma tomografia de crânio, por equívoco do instituto médico. Sem perceber o erro, levou o laudo à profissional médica responsável pelo seu atendimento, que, negligentemente, deu alta à autora, alegando que os exames indicaram a ausência de qualquer moléstia.

O erro foi posteriormente admitido por funcionários do instituto, que entregaram os exames corretos e ofereceram nova consulta médica, sem cobrança.

Entretanto, alegando ter perdido a confiança no instituto médico e permanecido com os sintomas que haviam lhe induzido a buscar atendimento, a autora propôs a ação em tela, objetivando o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, deferindo o pedido de indenização por danos morais e indeferindo o pedido de ressarcimento.

Apenas a autora interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

O pedido de ressarcimento do valor pago pelos serviços médicos merece deferimento.

Isso porque, de fato, embora remunerado, o serviço médico não foi devidamente prestado, eis que a autora não obteve o diagnóstico de seu real estado de saúde em razão das sucessivas falhas do instituto médico, seja pela troca dos exames, seja pela análise inadequada do laudo por parte da médica responsável, que não observou que o documento se referia a pessoa e sintomas estranhos à verdadeira paciente.

Assim, considerando que os documentos carreados aos autos, bem como a genérica contestação apresentada pelo réu, não distinguem o preço dos exames daquele referente especificamente à consulta médica, a autora possui a faculdade de optar pela restituição imediata da integralidade da quantia paga, conforme art. 18, §1o, II do CDC:

“Art. 18. [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
”

Entretanto, o pedido de majoração da indenização por danos morais não merece deferimento.

A rigor, a autora não comprovou a ocorrência de lesão a direito da personalidade, para efeito da indenização. Afinal, ainda que, inicialmente, os exames tenham sido trocados e incorretamente analisados, não foi demonstrada qualquer repercussão negativa à saúde, à integridade física ou psíquica da autora.

Ao fim e ao cabo, o instituto médico entregou os exames corretos e oportunizou a realização de nova consulta, a título gratuito, o que foi recusado pela autora, que, embora tenha a faculdade de optar entre a reexecução do serviço defeituoso ou a restituição da quantia paga (art. 18, §1o, incisos I e II, do CDC), não pode alegar supostos transtornos que teriam sido evitados caso aceitasse a oferta do réu.

Todavia, considerando a não interposição de recurso pelo réu, fazendo incidir a vedação à
reformatio in pejus
, entendo que o
quantum
indenizatório cuja majoração é pretendida na hipótese deve apenas ser mantido.

Por fim, os honorários de sucumbência não merecem majoração, porque fixados em estrita observância aos critérios do art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:
(i)
condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 1.157,00 (mil, cento e cinquenta e sete reais), corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, e;
(ii)
condenar o réu ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023